Tribunal: TJDFT
Processo: 0716767-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA MODALIDADE TER EM DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, além de 875 dias-multa, calculados à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) se as provas são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas na modalidade ter em depósito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que evidenciem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da condenação.
4. No caso em análise, foram juntados documentos e atestados médicos que levantam dúvida acerca da posse de entorpecentes para o tráfico, sendo verossímil a versão do réu no sentido de que o entorpecente se destina tão somente ao uso pessoal.
5. Conforme disposto no art. 28, § 2o, da Lei n° 11.343/06, cabe ao julgador, para determinar se a droga se destina ao consumo pessoal ou à difusão ilícita, analisar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Acolhida a pretensão desclassificatória.
6. O crime de porte para consumo próprio não prevê, em seu preceito secundário, a restrição da liberdade ou a fixação de medidas cautelares. Portanto, considerando que o réu experimentou medidas mais gravosas do que as abstratamente cominadas para o delito, deve ser declarada extinta a punibilidade de possível ilícito - artigo 28 da LAD.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII;
Lei no 11.343/2006, art. 28 e art. 33.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1831990, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1774753, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 19.10.2023; TJDFT Acórdão 1771859, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 11/10/2023,